Tribunal: STF
Processo: ARE 1506991
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros, o qual exibe os seguintes fundamentos (Doc. 17, fl. 3): 



    “(...)



    Quanto a possível alegação de que a prescrição no caso em julgamento seria trintenária, pontue-se, como dito acima, que o entendimento pela prescrição quinquenal das verbas relativas ao FGTS pautou-se no art. 3º do Decreto 20.910/1932 e na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.



    (…)



    Desse modo, no caso em julgamento, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, uma vez que o termo inicial da prescrição ocorreu após 13/11/2014 (data do julgamento do ARE 709.212/DF), já que com a dispensa do servidor em 31/12/2015 (ciência da lesão), surgiu o direito ao depósito do FGTS. 



    (…)



    Assim, desde a data estabelecida na modulação dos efeitos da ADI 4876 (31/12/2015) a recorrente tomou ciência da lesão de seu direito (nulidade do contrato e exoneração do serviço público), momento no qual começou a fluir o prazo prescricional de sua pretensão, não merecendo acolhida a tese de que o prazo começou a fluir apenas com o julgamento do Resp. 1.1806.086 pelo Superior Tribunal de Justiça. (…)



    Por fim, cabe ressaltar que o próprio Superior Tribunal de Justiça entende que a prescrição é quinquenal em relação a cobrança de FGTS dos Servidores contratados em virtude da Lei Complementar 100/97. 



    (…)



    Lado outro, entendo que não há que se falar em compensação de possíveis adicionais recebidos pela parte recorrente no período em que prestou serviços para o recorrente. Isto porque, tais parcelas não foi objeto do litígio, não tendo sido questionadas pelo recorrido nos autos e nem sequer especificadas nos autos. Ademais, indigitadas verbas foram recebidas de boa fé pela recorrente. 



    Dessa forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, para manter apenas a condenação do recorrido em pagar para a recorrente o saldo de FGTS relacionado ao período de 15 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2020, retirando a compensação constante na sentença de primeiro grau.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram rejeitados (Doc. 21).



    No RE (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 102, § 2º, da CF/1988, pois afrontou o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento da ADI 4876 - em que se declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007 -, no sentido de que em relação aos aposentados, o vínculo estatutário foi mantido como forma de garantir a preservação dos efeitos jurídicos já consolidados.



    Pontua, ainda, que “a jurisprudência pacificada do STF, representada no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 765.320-MG, é no sentido de que é devido os depósitos de FGTS quando há nulidade do vínculo com a administração pública por ausência de concurso público. Por conseguinte, e a contrario sensu, se o vínculo com a administração é válido, não há que se falar na percepção de depósitos de FGTS” (Doc. 23, fl. 6).



    Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para julgar totalmente improcedente o pedido autoral.



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao argumento da ausência de prequestionamento da matéria recursal (Doc. 25). 



    No Agravo (Doc. 26), a parte recorrente refutou o referido argumento. 



    É o relatório. Decido. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença na parte em que condenou o Estado a pagar a autora os valores referentes ao FGTS (Doc. 17, fls. 2-7):



    “Quanto a possível alegação de que a prescrição no caso em julgamento seria trintenária, pontue-se, como dito acima, que o entendimento pela prescrição quinquenal das verbas relativas ao FGTS pautou-se no art. 3º do Decreto 20.910/1932 e na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.



    (…)



    Desse modo, no caso em julgamento, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, uma vez que o termo inicial da prescrição ocorreu após 13/11/2014 (data do julgamento do ARE 709.212/DF), já que com a dispensa do servidor em 31/12/2015 (ciência da lesão), surgiu o direito ao depósito do FGTS. 



    (…)



    Assim, desde a data estabelecida na modulação dos efeitos da ADI 4876 (31/12/2015) a recorrente tomou ciência da lesão de seu direito (nulidade do contrato e exoneração do serviço público), momento no qual começou a fluir o prazo prescricional de sua pretensão, não merecendo acolhida a tese de que o prazo começou a fluir apenas com o julgamento do Resp. 1.1806.086 pelo Superior Tribunal de Justiça. (…)



    Por fim, cabe ressaltar que o próprio Superior Tribunal de Justiça entende que a prescrição é quinquenal em relação a cobrança de FGTS dos Servidores contratados em virtude da Lei Complementar 100/97. 



    (…)



    Lado outro, entendo que não há que se falar em compensação de possíveis adicionais recebidos pela parte recorrente no período em que prestou serviços para o recorrente. Isto porque, tais parcelas não foi objeto do litígio, não tendo sido questionadas pelo recorrido nos autos e nem sequer especificadas nos autos. Ademais, indigitadas verbas foram recebidas de boa fé pela recorrente. 



    Dessa forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, para manter apenas a condenação do recorrido em pagar para a recorrente o saldo de FGTS relacionado ao período de 15 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2020, retirando a compensação constante na sentença de primeiro grau.”



    No julgamento da ADI 4.876/DF (Rel. Mi. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), o Plenário desta CORTE conheceu da ação direta, julgando-a parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007. E, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para, (a) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo aos serviços públicos essenciais prestados à população; (b) em relação aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. 



    Na oportunidade, ficaram ressalvados dos efeitos desta decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica em efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores; (b) os que se submeteram a concurso público quanto aos cargos para os quais foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NORMA QUE TORNOU TITULARES DE CARGOS EFETIVOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO, ENGLOBANDO SERVIDORES ADMITIDOS ANTES E DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa , Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.”



    Por sua vez, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido ofendeu o entendimento do STF firmado no julgamento da ADI 4876, em que se modularam os efeitos da decisão, afastando sua incidência quanto aos servidores já aposentados e àqueles servidores que, até a ata de publicação da ata de julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria.



    No caso concreto, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo ora recorrente, o Juízo de origem consignou o seguinte (Doc. 21, fl. 3):



    “Aduz o embargante que a embargada omitiu o fato estar em processo de aposentadoria pelo cargo da Lei 100/07 e que, portanto, não faria jus acolhimento do pedido de FGTS. 



    Entretanto, entendo que tal colocação não merece prosperar, uma vez que não podem os embargos de declaração serem utilizados como reforma do julgado, bem como rediscutir a matéria meritória, ainda que voltada ao prequestionamento. 



    Ademais, é inviável analisar, no referido recurso, a alegação que a parte não suscitou previamente em suas manifestações anteriores, visto que se trata de inovação recursal.“



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem não analisou as teses sustentadas pelo recorrente, no sentido que a parte autora “omitiu o fato estar em processo de aposentadoria pelo cargo da Lei 100/07 e que, portanto, não faria jus acolhimento do pedido de FGTS”. Assim, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso, incide, na hipótese, a Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada). 



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. EFETIVAÇÃO (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007): AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.876. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DA AGRAVADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.475.917-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/4/2024)



    Em casos semelhantes: RE 1.365.431/MG, DJe de 17/2/2022; e RE 1.503.819/MG, DJe de 5/8/2024, ambos de minha relatoria.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente